Tribunal: TJES
Processo: 5005393-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005393-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUCEDÂNEO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. O agravante, em verdade, pretende a revisão do conteúdo da decisão de pronúncia, aduzindo que está baseada exclusivamente em testemunha de ‘ouvir dizer’, todavia, a aferição de tal alegação não é cabível por meio da ordem de
Habeas Corpus
, já que inviável o exame de provas, a revelar o acerto da decisão de inadmissão da impetração.

2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

3. Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005393-16.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por
MARCOS GABRIEL OLIVEIRA RIBEIRO
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática (id. 6715089), que não conheceu da impetração, já que inviável o exame de prova, além da decisão combatida comportar recurso próprio.

A defesa constituída pelo agravante (razões - id. 6827003), sustenta que não se trata de reexame de prova, mas de matéria de direito, sendo pertinente a utilização do Habeas Corpus como substituto de recurso próprio.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o agravante, em verdade, pretende a revisão do conteúdo da decisão de pronúncia, aduzindo que está baseada exclusivamente em testemunha de ‘ouvir dizer’, todavia, a aferição de tal alegação não é cabível por meio da ordem de
Habeas Corpus
, já que inviável o exame de provas.

Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, atualmente não admitem a utilização da ação mandamental em substituição aos recursos previstos em lei, ou seja, como sucedâneo recursal.

Sobre o tema, cito precedente recente:

“(...) 1.
Deve ser mantida a decisão hostilizada que indeferiu liminarmente a impetração e manteve a pronúncia do agravante, inicialmente porque inviável a utilização indevida do writ como sucedâneo de recurso próprio
. Depois, porque o acórdão hostilizado apontou indícios suficientes de autoria - consistente em elementos probatórios de que o agravante participa, como poder de mando, da facção criminosa PGC, o que evidenciaria provável participação no homicídio apurado, mediante autoria mediata, pois seria responsável pela comunicação do "Salve Geral" de 2017 da organização criminosa - e a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta (AgRg no HC n. 819.046/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (grifo nosso)

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 767.776/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Decerto que este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento do Colendo STJ, a exemplo do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO. PRONÚNCIA. PROFUNDO GRAU DE COGNIÇÃO. HABEAS CORPUS. VIA INADEQUADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 Há diferença do grau de cognição estabelecido para a condenação em relação ao exigido para a pronúncia do paciente. Para esta, bastam os meros indícios de autoria e o mesmo raciocínio se aplica às circunstâncias qualificadoras.

2. Na estreita seara do Habeas Corpus não se demonstra pertinente adentrar na esfera de análise da autoria do delito, matéria cujos indícios devem ser verificados pelo juiz natural, por ocasião da instrução e julgamento.

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência.

(TJES – HC nº 5000502-49.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal – Des. Relator: WILLIAN SILVA – Julgamento: 10/04/2023)

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial (id 6853316), CONHEÇO DO AGRAVO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.